Tribunal: TJBA
Processo: 0000104-78.1993.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000104-78.1993.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: DISTRIBUIDORA DE OLEOS NANA LTDA Advogado(s): 10 ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. AUSÊNCIA DE ATOS DO EXEQUENTE DIRECIONADOS À ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA PELO PRAZO DE UM ANO CONTADO DA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A TENTATIVA FRUSTRADA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INTERPRETAÇÃO DO ART. 40 DA LEF À LUZ DOS TEMAS 566 A 571 DO STJ (REsp 1.340.553/RS). DESLINDE PENDENTE DE IMPULSO DO EXEQUENTE POR MAIS DE CINCO ANOS. CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão monocrática impugnada reconheceu a assertividade da Sentença que declarou a prescrição, diante da paralisação do processo por mais de cinco anos sem adoção de medidas pelo exequente para promover a citação válida e o regular processamento do feito. 2. No julgamento do REsp 1340553/RS (Tema 566), o Superior Tribunal de Justiça considera imprescindível, para o início da contagem da prescrição intercorrente, a suspensão da execução, após constatação da ausência de bens ou da não localização do devedor, com a intimação da Fazenda Pública. 3. Com relação à alegação de ausência de fixação dos marcos interruptivos, verifica-se dos autos que a decisão monocrática (ID 83467100) foi expressa ao registrar que o primeiro comprovante de cumprimento de mandado é datado em 19/10/1998 (ID. 79850430), ao tempo em que consignou que a Fazenda Pública somente voltou a se manifestar nos autos em 18/03/2009 (ID. 79850434). 4. De outro lado, é possível observar dos autos que, ao contrário da alegação da parte agravante, o MM. Juízo a quo determinou, por meio do despacho datado de 10/11/1998 (ID 79850432) e publicado em 25/11/1998 (ID 79850433), a intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre a cópia do mandado que indicava a ausência de localização do devedor. 5. A análise da tramitação processual permite concluir que a Fazenda pública quedou silente diante de despacho que impôs ônus processual sobre a sua esfera jurídica de se pronunciar sobre a não localização do devedor. Bem por isso, conclui-se que a inércia da parte agravante por lapso temporal superior ao quinquênio legal a contar do vencimento do prazo de 01 (um) ano de suspensão automática do processo, na forma do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1340553/RS (Tema 566), revelou-se fato jurídico suficiente para a deflagração da eficácia extintiva da prescrição. 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA